Tribunal: TJES
Processo: 0031642-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031642-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL DE LIMA TAVARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL Nº 03/2018 – CFO/2018 – PMES. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato eliminado do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/2018 da Polícia Militar do Espírito Santo, em razão de contraindicação na fase de avaliação psicológica (exame psicossomático). O apelante sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial, além de alegar ausência de fundamentação na sentença e ilegalidade nos critérios adotados para o exame psicotécnico. Requereu, subsidiariamente, o reconhecimento de sua aptidão psicológica para prosseguir nas demais etapas do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida pelo apelante; (ii) examinar a legalidade e objetividade dos critérios adotados na avaliação psicossomática do concurso; (iii) avaliar a suficiência da fundamentação da sentença quanto às alegações do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. A produção de prova técnica é prescindível em controvérsias que se limitam ao controle de legalidade do ato administrativo.

4. A jurisprudência do TJES e do STJ consolida o entendimento de que a avaliação psicológica em concursos públicos é válida quando há previsão legal e editalícia, critérios objetivos e possibilidade de recurso, condições presentes no certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/2018 – PMES.

5. A sentença impugnada atendeu aos requisitos do art. 489 do CPC, apresentando fundamentação clara e suficiente sobre os pontos controvertidos da demanda, afastando a alegação de decisão genérica.
6. A eliminação do candidato observou os critérios objetivos previstos no edital, após sua retificação para maior clareza e cientificidade dos parâmetros de avaliação, com a chancela do Conselho Regional de Psicologia.

7. O laudo psicológico identificou a contraindicação do apelante por não atingir os percentuais exigidos em três características (impulsividade, agressividade e ansiedade), nos termos do Anexo III do edital, com base em testes psicométricos validados cientificamente.

8. O controle jurisdicional sobre concursos públicos limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito da decisão técnica adotada pela banca examinadora, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A produção de prova pericial é prescindível em ações que discutem a legalidade de exame psicossomático, quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento do julgador.

2. A avaliação psicológica em concursos públicos é legítima quando prevista em lei e no edital, com critérios objetivos e possibilidade de recurso.

3. A contraindicação de candidato com base em parâmetros técnicos previamente definidos não configura ilegalidade ou violação aos princípios da isonomia e legalidade.

4. A sentença que enfrenta adequadamente os pontos controvertidos, com fundamentação clara e contextualizada, não pode ser tida como genérica ou omissa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL DE LIMA TAVARES
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, requer o apelante, em síntese, seja a sentença anulada por cerceamento de defesa, uma vez que foi proferida sem oportunizar a produção de prova pericial essencial à comprovação das ilegalidades ocorridas na etapa de avaliação psicológica do concurso público. Ou, ainda, pelo fato de manter-se genérica e omissa quanto a pontos relevantes suscitados, como a contradição interna nos resultados dos testes psicossomáticos e a necessidade de análise técnica global dos atributos psicológicos do candidato, conforme previsto no edital. E, por fim, porque a banca examinadora teria desconsiderado diretrizes técnicas estabelecidas pelo Conselho Regional de Psicologia, violando os princípios da legalidade, proporcionalidade e isonomia.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos constantes na petição inicial, com o reconhecimento de sua aptidão na avaliação psicológica e consequente desconstituição do ato administrativo que o eliminou do certame, a fim de que possa prosseguir nas demais etapas.

Contrarrazões apresentadas nos IDs n. 8929949 e 12552934 apresentada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
INSTITUTO AOCP
, respectivamente, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0031642-56.2019.8.08.0024

APELANTE: DANIEL DE LIMA TAVARES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL DE LIMA TAVARES
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, requer o apelante, em síntese, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que foi proferida sem oportunizar a produção de prova pericial essencial à comprovação das ilegalidades ocorridas na etapa de avaliação psicológica do concurso público. Alega, ainda, que a decisão judicial manteve-se genérica e omissa quanto a pontos relevantes suscitados, como a contradição interna nos resultados dos testes psicossomáticos e a necessidade de análise técnica global dos atributos psicológicos do candidato, conforme previsto no edital. Sustenta que a banca examinadora desconsiderou diretrizes técnicas estabelecidas pelo Conselho Regional de Psicologia, violando os princípios da legalidade, proporcionalidade e isonomia.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos constantes na petição inicial, com o reconhecimento de sua aptidão na avaliação psicológica e consequente desconstituição do ato administrativo que o eliminou do certame, a fim de que possa prosseguir nas demais etapas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao seu exame.

Pois bem.

Na origem, narra o autor, ora apelante, que se inscreveu no concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais - bacharelado em ciência policiais e segurança pública, Edital n° 03/2018 - CFO 2018/PMES de junho de 2018, o qual tinha como objetivo a seleção de candidatos para o Quadro de Oficiais Combatentes (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo logrado êxito nas primeiras etapas do certame. Contudo, na fase do certame consistente na avaliação psicológica, chamada Exame Psicossomático, foi considerado contraindicado, resultando em sua eliminação.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do
indeferimento da prova pericial
. Isso porque, a produção de prova técnica, embora tenha sido requerida pelo autor, não se mostra imprescindível à solução da controvérsia, que versa sobre a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato na fase de avaliação psicológica do concurso público. Ademais, a análise do Poder Judiciário, nesses casos, deve se restringir à legalidade do ato, e não à reavaliação do mérito do exame psicotécnico, que compete à banca examinadora.

Além disso, a respectiva posição está em harmonia com o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a avaliação técnica da aptidão psicológica do candidato, salvo manifesta arbitrariedade, não se submete ao crivo jurisdicional quanto ao seu conteúdo valorativo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008371-47.2021.8.08.0024 APELANTE: WENDEL ARCANGELO APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA.
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação proposta em face do Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP. O Apelante questiona sua eliminação no concurso público para soldado combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital n. 01/2018 - CFSd/2018/PMES) em razão de contraindicação na fase de avaliação psicossomática, sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova pericial e a suposta ilegalidade dos critérios subjetivos utilizados na avaliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se os critérios adotados na avaliação psicossomática são ilegais por falta de objetividade. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência é firme no sentido de que a realização de prova pericial é prescindível em casos que tratam da legalidade de exame psicossomático em concursos públicos, pois o controle judicial se restringe à verificação da legalidade dos atos administrativos, que não exige a produção de prova técnica
. 4. A jurisprudência tanto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legalidade do exame psicossomático em concursos públicos, desde que estejam presentes critérios objetivos, previsão legal e possibilidade de recurso, requisitos esses preenchidos no presente certame. 5. Os critérios estabelecidos no Edital n. 01/2018 e a análise global utilizada na avaliação psicossomática observam o grau de objetividade exigido pela jurisprudência, sendo adequados para a função pretendida. O edital especificou características como atenção, controle emocional, sociabilidade e franqueza, dentre outras, e permitiu a interposição de recurso, o que foi feito pelo Apelante. 6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada, e a eliminação do Apelante seguiu os critérios previstos no edital e a jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A realização de prova pericial é prescindível em demandas que questionam a legalidade de exames psicossomáticos em concursos públicos.
2. O exame psicossomático é válido desde que previsto em lei, adotados critérios objetivos e assegurada a possibilidade de recurso. 3. A análise global de critérios psicossomáticos, conforme edital de concurso público, não viola os princípios da legalidade, isonomia ou razoabilidade. (TJES - Apelação Cível nº 0008371-47.2021.8.08.0024; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 14.11.2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALEGADA ILEGALIDADE NO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por candidato eliminado do concurso público para admissão ao Curso de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018, em razão de contraindicação no exame psicossomático. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade de produção de provas periciais, irregularidades no edital e no exame psicossomático, bem como violação do princípio da isonomia e irregularidades no processo de recurso administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas adicionais; (ii) analisar a legalidade e objetividade dos critérios adotados no exame psicossomático; (iii) verificar se houve irregularidades no edital e no processo administrativo de recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR
O cerceamento de defesa não se configura quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em provas suficientes já constantes nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. O indeferimento de prova pericial e testemunhal é legítimo quando o juiz entende que estas são impertinentes para o deslinde da controvérsia.
O exame psicossomático previsto no edital nº 01/2018 observou critérios objetivos, descritos no Anexo III, com base em percentis previamente estabelecidos. A previsão editalícia possui respaldo na Lei Estadual nº 6.839/2001, sendo legítima a exigência do exame. A jurisprudência do STJ admite a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos desde que haja previsão legal e critérios objetivos, o que foi atendido no caso. Não cabe ao Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito do ato administrativo, limitando-se ao controle de legalidade. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi elidida, uma vez que o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais, sendo válida a contraindicação do candidato. Não há irregularidade no processo de recurso administrativo, que respeitou o direito de devolução e assegurou o acesso às razões da contraindicação, conforme previsto no edital. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A eliminação de candidato em exame psicossomático de concurso público é legítima quando o edital prevê critérios objetivos de avaliação e há previsão legal para a realização do exame.
O cerceamento de defesa não se caracteriza quando a prova pericial é dispensada por ser considerada impertinente para a resolução da lide.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece até que se prove o contrário, sendo inviável a revisão judicial do mérito administrativo. (TJES - Apelação Cível nº 0014068-20.2019.8.08.0024; Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 06.12.2024)

Nesse contexto, a prova pericial postulada não teria o condão de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos regularmente praticados, tampouco esclarecer ponto controvertido relevante ao deslinde da causa, razão pela qual se revela prescindível. Inexistente, pois, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, também não merece prosperar a alegação de que a
sentença
objurgada seria
genérica
e carente de fundamentação. Diferentemente do que sustenta o Apelante, a r. sentença foi clara e precisa ao delimitar as questões controvertidas e apresentar fundamentação adequada para o deslinde da causa.

No caso, o magistrado de origem analisou, com objetividade e fundamentação suficiente os elementos dos autos, notadamente quanto à legalidade do ato administrativo de eliminação do candidato na etapa de avaliação psicológica.

Ademais, deve-se destacar que, embora a lide guarde similitude com outras demandas decorrentes do mesmo concurso público, a identidade parcial de argumentos ou fundamentos jurídicos não implica, por si só, em genericidade da decisão. Isso porque situações jurídicas análogas comportam soluções semelhantes, desde que devidamente contextualizadas, como ocorreu no presente caso. A sentença recorrida não se limitou a reproduzir padrões argumentativos abstratos, mas enfrentou os pontos relevantes à luz das peculiaridades da demanda.

Nesse cenário, verifica-se que o juízo sentenciante observou os requisitos do art. 489 do CPC, afastando-se, portanto, qualquer nulidade por ausência de fundamentação.

Em relação ao mérito recursal, concluo que não há elementos que justifiquem a modificação da decisão proferida. Explico.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação de exames psicotécnicos em concursos públicos somente é legítima quando houver previsão legal e quando os critérios adotados forem objetivos e submetidos a revisão administrativa, nos termos da Súmula Vinculante nº 44. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE.
CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.

2. O Tribunal de origem registrou expressamente que a "reprovação do candidato (...) se baseou em critérios objetivos" e que se depreende "da análise do edital" que "(...) o exame psicológico consistirá em avaliação técnica e padronizada de características cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante emprego de técnicas científicas. Ainda, nos itens subsequentes estão elencadas todas as normas que regulam sua realização". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Nestes termos, o exame psicotécnico para ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo encontra amparo legal expresso na Lei Estadual nº 6.184/2000, que prevê, dentre os requisitos para o ingresso na corporação, a obrigatoriedade de avaliação psicológica dos candidatos.

Além da previsão legal, o próprio edital dispôs expressamente, em seu item 10.3, que a avaliação psicológica seria realizada por meio de técnicas psicométricas validadas cientificamente, com critérios objetivos para aferição das habilidades e traços de personalidade dos candidatos, prevendo a eliminação daqueles que fossem considerados contraindicados em uma ou mais características.

Por outro lado, diante das diversas irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES), órgão competente para orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, foi constatada a ausência de critérios científicos e objetivos na metodologia inicialmente adotada para a avaliação psicológica do certame.

Nesse cenário, a autoridade administrativa responsável pela condução do concurso promoveu sucessivas retificações no edital (1º Termo de Retificação em 27/06/2018; 2º Termo em 23/07/2018; 3º Termo em 26/10/2018; 4º Termo em 09/11/2018; e 5º Termo em 03/04/2019), a fim de ajustar os critérios de avaliação.

A nova redação do ANEXO III, referente ao perfil profissiográfico exigido no exame psicossomático do certame, passou a estabelecer que o candidato apenas seria considerado contraindicado se não atingisse os percentuais esperados em três ou mais características, o que sanou as inconsistências inicialmente detectadas, sendo a alteração posteriormente aprovada pelo CRP-ES.

Na hipótese em tela, o apelante alega que os critérios adotados no exame psicotécnico foram vagos e subjetivos, circunstância que teria motivado sua eliminação de forma indevida. Tal alegação, contudo, não merece acolhida, pois a avaliação foi realizada com base em parâmetros técnicos previstos tanto no edital quanto na legislação aplicável.

Conforme consta dos autos, o candidato foi considerado contraindicado por não atingir os percentuais exigidos em três características específicas: impulsividade, agressividade e ansiedade (fls. 37/38, vol. 01, parte 01 do arquivo digital), observando-se, portanto, os parâmetros previamente estabelecidos como condição para o prosseguimento às fases subsequentes do certame.

Ademais, o laudo psicológico elaborado pelo instituto responsável indicou, de forma detalhada, os testes que foram aplicados na avaliação, todos compatíveis com o perfil exigido para o cargo, assim como especificou os percentuais obtidos pelo candidato em cada característica avaliada, além dos valores mínimos exigidos, permitindo verificar de forma objetiva o motivo da sua contraindicação.
Sobre a questão, importa ressaltar que não se exige do edital de concurso público a descrição minuciosa e exaustiva de todos os critérios utilizados na avaliação psicológica, sendo suficiente a presença de um grau mínimo de objetividade nos parâmetros adotados, de modo a preservar a finalidade do exame e afastar alegações de subjetivismo ou arbitrariedade. Tal entendimento foi consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000, o qual reconhece a legitimidade do exame psicotécnico desde que observados requisitos mínimos de objetividade.

Inclusive, nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que, em julgados referentes a casos análogos do mesmo concurso, reconheceu a validade dos critérios adotados para a avaliação psicológica no certame. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. REGULARIDADE DO EXAME. ALTERAÇÃO DO EDITAL. AVALIAÇÃO CONFORME OS NOVOS CRITÉRIOS. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por DEBORA FARIAS LIMA contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada para anular sua desclassificação no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, após ser considerada inapta na avaliação psicossomática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões principais: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial destinada a apurar a regularidade do exame psicossomático; e (ii) avaliar a validade e a objetividade do exame psicossomático aplicado no concurso público em questão, considerando as alterações realizadas no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide não configura nulidade processual quando o magistrado, considerando os elementos probatórios constantes dos autos, entende que a produção de prova pericial é desnecessária para o deslinde da controvérsia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
O exame psicossomático previsto no concurso foi realizado com base em critérios objetivos e previamente definidos no Edital nº 03/2018 e no Anexo III, atendendo aos requisitos exigidos pela jurisprudência: previsão legal e editalícia, critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo. A retificação do edital para tornar mais brandos os critérios de avaliação do exame psicossomático não influenciou o resultado da recorrente, que foi contraindicada com base nos critérios originários e nos novos critérios, de forma fundamentada. A jurisprudência consolidada deste Tribunal, inclusive por meio de incidente de uniformização, entende que não é exigível que o edital explicite pormenorizadamente todos os critérios do exame psicossomático, sendo suficiente um grau mínimo de objetividade para garantir a legitimidade do certame.
Ademais, a recorrente teve assegurado o direito de interpor recurso administrativo, garantindo a recorribilidade do resultado. Assim, restou demonstrada a regularidade do exame e a inexistência de violação ao princípio da legalidade, à isonomia ou aos direitos da apelante, sendo legítima a sua eliminação do certame. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O exame psicossomático em concursos públicos é válido desde que observados os requisitos de previsão legal e editalícia, critérios objetivos e recorribilidade administrativa do resultado. O indeferimento de prova pericial para análise do exame psicossomático não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento da lide. (TJES - Apelação Cível nº 0005806-47.2020.8.08.0024; Relator: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 23.04.2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
EXAME PSICOLÓGICO. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. VALIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO EDITALÍCIA.
LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de anulação de sua eliminação no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), na etapa de avaliação psicológica, mantendo-o como “contraindicado” e impondo ao autor o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade nos termos da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exame psicológico aplicado no concurso da PMES observou critérios objetivos e atendeu aos princípios da publicidade e transparência; e (ii) estabelecer se a retificação das regras do edital impactou de forma prejudicial o candidato apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legitimidade da aplicação de exames psicológicos em concursos públicos, desde que haja previsão legal e editalícia, que os critérios sejam objetivos e que seja garantida a possibilidade de recurso, o que se verifica no caso concreto. 4. O Edital nº 03/2018 estabeleceu de forma expressa e objetiva as regras e critérios para a avaliação psicológica, indicando claramente as características avaliadas e os percentis esperados. O exame foi realizado com observância das especificações técnicas e científicas, conforme previsto no anexo do edital.
5. A modificação posterior do edital, por meio do 5º Termo de Retificação, abrandou as condições de eliminação ao estipular que a contraindicação só ocorreria se o candidato não atingisse os percentis esperados em três ou mais características, beneficiando, e não prejudicando, os candidatos. O apelante, contudo, permaneceu contraindicado por não atender a três parâmetros específicos.
6. Não se constata irregularidade ou subjetividade na aplicação dos testes psicossomáticos. O laudo psicológico detalhado, que embasou a contraindicação, demonstra observância aos critérios previstos, e o direito de recurso do candidato foi devidamente garantido, sendo as justificativas do indeferimento fundamentadas de forma clara. 7. O fato de o Conselho Regional de Psicologia ter noticiado possíveis irregularidades não possui força suficiente para invalidar os resultados do exame, especialmente porque as alterações no edital ocorreram em resposta a essa intervenção, sem prejuízo concreto ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O exame psicológico em concursos públicos é válido se realizado com base em critérios objetivos, previstos em lei e no edital, assegurando-se publicidade e direito de recurso. 2. Alterações editalícias que abrandem critérios de eliminação beneficiam os candidatos e não geram direito à anulação do resultado para aqueles que não atendam aos parâmetros objetivos fixados. (TJES - Apelação Cível nº 0012189-41.2020.8.08.0024; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 – CFO/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DE NOVO TESTE. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NAS PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A produção de ulterior laudo de avaliação psicológica, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do certame, ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, por consequência, os princípios da isonomia e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos (art. 37, CF/88). 2. Tendo em vista que não houve declaração de nulidade do referido exame, não há que se falar em necessidade de realização de perícia com o objetivo de reavaliar o candidato ou de aferir a regularidade da avaliação realizada pela comissão do concurso. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. O Edital nº 03/2018 se desincumbira adequadamente da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que fragiliza o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase. 4. Deve-se destacar que, de qualquer forma, a retificação do edital não influenciou no resultado da avaliação psicológica do recorrente, porque, mesmo com a sua ocorrência, foi contraindicado em número de características superior àquele permitido. 5. Independentemente da conclusão a que se chegasse a respeito da ilegalidade ou não da retificação editalícia, certo é que a condição do apelante frente ao certame permaneceria idêntica, ou seja, ainda assim estaria desclassificado, pois, como visto, restou contraindicado em razão de não atingir os percentis esperados em três características.
6. Recurso conhecido e não provido. (TJES - Apelação Cível nº 5003147-09.2022.8.08.0024; Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.02.2024)

Nesse contexto, constata-se que o Edital nº 03/2018 atendeu à exigência de objetividade ao prever, de maneira clara, os critérios norteadores da avaliação psicológica.

Não obstante, é oportuno destacar que a eliminação de candidatos que não atendem aos critérios estabelecidos na avaliação psicológica mostra-se compatível com a natureza das atribuições inerentes ao cargo, especialmente por se tratar de função que demanda elevado controle emocional, estabilidade psicológica e capacidade de atuação em situações de pressão.

Outrossim, importa ressaltar que não compete ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na apreciação dos critérios técnicos utilizados em concursos públicos, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou violação a normas jurídicas, o que não se observa na hipótese dos autos. A atuação jurisdicional, nesses casos, deve limitar-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sendo vedado o reexame do mérito da decisão adotada no âmbito do certame.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Nesse contexto, considerando o disposto no §11º, art. 85 do CPC,
majoro
a verba sucumbencial honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão do apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.